Tribunal: TJPA
Processo: 0002056-20.2003.8.14.0039
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3387 - Seguida de Morte
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002056-20.2003.8.14.0039

APELANTE: RUDER SCHEIDEGGER DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – ART.

129, CAPUT E ART. 129 § 3º, – LESÃO CORPORAL SIMPLES E LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNÂNIME. 01.

DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS
. Não prospera.

Materialidade e autoria dos crimes de lesão corporal simples e lesão corporal seguida de morte,

devidamente demonstradas nos autos,

por meio dos Laudos de Exame de Corpo de delito

e depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual,

estando a sentença condenatória em plena harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos processuais, não estando caracterizada a excludente de ilicitude da legítima defesa, o que, inviabiliza o pedido de absolvição pleiteado pelo apelante. Precedentes colacionados;
02. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, nos termos da fundamentação exposta no voto.
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

RUDER SCHEIDEGGER DE OLIVEIRA,
através de advogado particular, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas.

Consta na denúncia que no dia 13/08/2003, por volta de 03h00min, na danceteria “Panela de Pressão”, localizada no parque de exposições de Paragominas, o denunciado utilizando-se de um canivete, lesionou gravemente Diógenes Garcia Custódio, de 27 (vinte e sete) anos de idade, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de fls. 12, bem como seu irmão Demóstenes Garcia Custódio, de 24 (vinte e quatro) anos de idade, causando-lhe as lesões descritas no laudo de fls. 10, em consequência das quais veio a falecer no dia 06/09/2003.

Infere-se dos autos que os fatos ocorreram em razão de uma briga entre o denunciado e as vítimas, no interior da danceteria. De acordo com a versão apresentada pelo acusado, um dos irmãos puxou e beijou sua namorada, motivo pelo qual o denunciado teria lhe dado um empurrão. Pouco depois, o mesmo rapaz teria se aproximado dele, acompanhado do irmão, tendo ambos passado a agredi-lo, não lhe restando alternativa a não ser se defender, utilizando-se de um canivete.

De acordo com o
parquet
, na versão de Diógenes Garcia Custódio, foi o denunciado quem iniciou as agressões contra si, tendo Demóstenes Garcia Custódio projetado-se sobre o agressor para lhe defender, mas ambos acabaram sendo esfaqueados pelo denunciado, que fugiu em seguida do local.

Por tais fatos, foi denunciado pelo crime descrito no art. 129, §1°, inciso II e §3°, c/c art. 70, ambos do Código Penal.

Transcorrida a instrução processual, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando

RUDER SCHEIDEGGER DE OLIVEIRA

nas sanções punitivas do art. 129,
caput
, c/c art. 129, §3°, do CP, à pena definitiva de 04(quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Inconformado interpôs o presente recurso, aduzindo que a decisão do juízo sentenciante é contrária as provas dos autos, pelo que pugna por sua reforma para que seja absolvido em razão do uso da legítima defesa, conforme regra disposta no art. 23, inciso II, do Código Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso do apelo manejado.

É o relatório.

À revisão, do Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

P
ostula o apelante, unicamente, por sua absolvição, alegando que r. sentença é contrária as provas dos autos, pois utilizou-se da excludente da legítima defesa, nos termos previstos no art. 23, inciso II, do Código Penal.

Concernente ao julgamento contrário à prova dos autos suscitado
,

não merece acolhida tal argumento,
vez que tal hipótese somente ocorre quando o
decisum
está totalmente dissociado da realidade do conjunto probatório, o que, seguramente, não é o caso em apreço.

A
materialidade
dos crimes mostra-se incontroversa, a partir do
Laudo de Exame de Corpo de delito
(fl. 08, ID 4906998), realizado em
Demóstenes Garcia Custódio
, vítima dos delitos em comento e que veio a falecer em razão da gravidade das lesões sofridas, quando constatou-se que sofreu lesões mediante o uso de arma branca, no “abdômen hipocôndrio direito, região do epigastro, hipocôndrio esquerdo e face lateral de coxa esquerda, apresentando exposição de vísceras por lesões em abdômen e, ainda no Laudo de Exame de Corpo de Delito realizado na outra vítima,
Diógenes Garcia Custódio
(fl.10, ID 4906998), irmão da primeira, que sofreu lesões produzidas por arma branca no “tórax inferior direito com quadro de dor abdominal em ombro direito”.

Igualmente, é segura a
autoria
delitiva, respaldada a partir das oitivas colhidas durante a instrução processual, que afastam a tese levantada que dispõe acerca da utilização do instituto da legitima defesa por parte do apelante, pois, de fato, o acusado não se utilizou de moderação e proporcionalidade para repelir as supostas agressões sofridas pelas vítimas.

No caso vertente, a testemunha
Edivania da Costa Abreu
(fl.13, ID 4907012), registrou em sua oitiva perante o juízo de 1° grau que
Diógenes Garcia Custódio
, de fato tentou beijar sua irmã, tendo o acusado pedido para que o mesmo se afastasse, porém, a vítima em questão acabou por desferir dois socos em
Ruder Scheidegger de Oliveira
, que em razão das agressões veio a cair, e após algum tempo apenas presenciou o acusado se erguer do chão e esfaquear na região da barriga a vítima
Diógenes Garcia Custódio
, não presenciado, porém, o esfaqueamento de
Demóstenes Garcia Custódio
.

No mesmo sentido, é o depoimento colhido em juízo da vítima
Diógenes Garcia Custódio
(fl.13, ID 4907012), testemunha ocular do crime, que reconheceu que tentou beijar a irmã de
Edivania da Costa Abreu
, porém o acusado, chegou e acabou por esfaqueá-lo e seu irmão
Demóstenes Garcia Custódio
, passou a travar luta corporal com o acusado, mas, também, acabou por ser esfaqueado e, mesmo socorrido e levado a cirurgia, acabou por falecer. De acordo com o depoente, este também foi operado, porém ainda sente dores na região do abdômen e teve que ser novamente submetido a procedimento cirúrgico. Finaliza a vítima, esclarecendo que inicialmente não soube identificar com que tipo de instrumento havia sido esfaqueado, e que chegou a desmaiar, no entanto, ao retomar a consciência, viu o acusado e seu irmão em luta corporal, tendo
Ruder Scheidegger de Oliveira
desferido 05 (cinco) golpes em seu irmão
Demóstenes Garcia Custódio
, que, infelizmente, veio a óbito por conta das lesões sofridas.

Finalmente, o apelante ao ser interrogado em juízo (fl.13, ID 4907012), esclareceu que um rapaz tentou “roubar” um beijo de sua namorada à época dos fatos e que por conta deste fato, foi apenas repreender o ato inconveniente praticado por
Diógenes Garcia Custódio
, exercendo força física e tão somente o empurrando. Alegou ainda, que pouco depois foi acercado por elementos que não conhecia, tendo estes lhe dado socos e pontapés e tão somente para se defender utilizou de um canivete.

No entanto, cotejando os depoimentos prestados em juízo por
Edivania da Costa Abreu
, pela vítima
Diógenes Garcia Custódio
, que presenciou seu irmão ser esfaqueado por cinco vezes,

e até mesmo pelo próprio apelante, observa-se claramente que os elementos que compõe o instituto da legitima defesa, não estão presentes no caso em exame, vez que é legitima a defesa exercida, a partir da utilização dos meios necessários, eficazes e suficientes, para repelir injusta agressão que está sendo praticada ou que está na iminência de acontecer. Soma-se a este conceito, a chamada moderação no uso dos meios necessários, ou seja, ao agir para se defender o indivíduo deve-o fazer moderadamente, o que,
prima facie
não resta patente no caso em apreço, pois o apelante primeiro esfaqueou
Diógenes Garcia Custódio
e logo em seguida, sem qualquer justificativa plausível desferiu cinco golpes fatais em
Demóstenes Garcia Custódio
, que veio a óbito, não havendo, portanto, a caracterização da excludente de ilicitude disposta no art. 25, do Código Penal.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE - ABSOLVIÇÃO PELA LEGÍTIMA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA
. Para a caracterização da
excludente de ilicitude da legítima defesa é necessário que se use moderadamente dos meios necessários a repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio ou de outrem. Na ausência de comprovação do preenchimento de todos os requisitos capazes de configurá-la, incabível o seu reconhecimento. Constatado que o apelante agiu com dolo na prática da lesão corporal e com culpa no resultado morte, deve ser mantida sua condenação pela prática do crime do artigo 129, § 3º do Código Penal
. (TJ-MG - APR: 00096897520188130430 Monte Belo, Relator: Des.(a) Enéias Xavier Gomes, Data de Julgamento: 04/04/2023, 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/04/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL: Nº 0000842-74.2021.8.17.2950 ÓRGÃO JULGADOR: Terceira Câmara Criminal PROCESSO DE 1º GRAU:Nº 0000842-74.2021.8.17.2950 COMARCA: Mirandiba- Vara Única APELANTE: José Adailton Alves da Silva APELADO: Ministério Público do Estado de Pernambuco PROCURADORA: Dra. Áurea Rosane Vieira RELATORA: Desa. Daisy Maria de Andrade Costa Pereira EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO POR LESÃO CORPORAL E AMEAÇA.
LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURADA
. ATIPICIDADE DA CONDUTA DO CRIME DE AMEAÇA. POTENCIAL INTIMIDADOR DEMONSTRADO.CRIMEFORMAL. APELO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I – Para o reconhecimento da excludente da legítima defesa é necessária a existência de injusta agressão atual ou iminente e, ainda, a moderação nos meios utilizados. Na hipótese muito embora demonstrado, pelos relatos da vítima que, em reação as agressões sofridas, reagiu e acabou também ferindo o acusado, pegando no seu braço, não se verificou a moderação do acusado nos meios utilizados para repelir a agressão, o que se atesta na perícia traumatológica realizada na vítima, devendo ser ressaltado a sua condição de gestante por ocasião das agressões sofridas
. II- – Configuração do delito de ameaça. Promessa pelo agente de mal injusto e grave contra a vítima que se sentiu efetivamente intimidada com tal conduta, o que restou demonstrado nos autos notadamente quando a afirmou que o réu a ameaçou com o facão. III – Apelo a que se nega provimento. Decisão unânime. TJPE, Relator: DAISY MARIA DE ANDRADE COSTA PEREIRA, Data de Julgamento: 30/03/2023, Gabinete da Desa. Daisy Maria de Andrade Costa Pereira).

Assim, não que se falar em absolvição, estando a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas em estrita conformidade com o vasto conjunto probatório acostado aos autos processuais, pelo que se mantém a sentença condenatória em todos os seus termos.

Ante o exposto e pelos fundamentos do voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 10/05/2023